Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. 1.1. Na decisão combatida, este Colegiado manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa agravante. 1.2. A embargante alega omissão do julgado. Sustenta que o aresto não se manifestou sobre os documentos juntados nos autos, mediante os quais afirma ser possível verificar que a empresa opera em prejuízo financeiro. Enfatiza que se encontra em recuperação judicial e não possui condições de arcar com as despesas processuais
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. No caso, não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado. 3.1. Conquanto contrária à pretensão da embargante, a questão sobre a ausência de provas suficientes da situação de hipossuficiência financeira declarada pela pessoa jurídica foi clara e amplamente fundamentada no acórdão embargado.
4. Revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida no aresto, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. Embargos rejeitados.